Tribunal: STF
Processo: Rcl 64590
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Araçatuba/SP contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) na Ação Direta de Inconstitucionalidade 2328791-66.2023.8.16.0000, para garantir a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal no RE 660.010/PR (Tema 514 da Repercussão Geral) e na ADI 4.941/AL.



    A reclamante aduz que:



    “[...] em 04 de dezembro de 2023, após representação da Promotoria de Justiça Cível da Comarca de Araçatuba-SP, o Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo ingressou com Ação Direta de Inconstitucionalidade, distribuída ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado [...], visando declarar a inconstitucionalidade do art. 2º e seu parágrafo único, da Lei Municipal 8.681/2023. Ou seja, considera-se constitucional a ampliação de atribuições, a nova exigência de dedicação exclusiva e integral e o aumento da jornada de trabalho previstas no art. 1º e seu parágrafo único, mas não se quer permitir a correspondente contraprestação pecuniária, reputando-se inconstitucional [sic] as disposições de seu art. 2º.



    Ciente da distribuição da ação acima mencionada, antes mesmo de qualquer notificação a [ora reclamante] protocolizou pedido de extinção do processo, tendo em vista que a arguição de inconstitucionalidade contraria decisão proferida por esse E. Supremo Tribunal Federal, na ADI nº 4941 - Alagoas.



    O Excelentíssimo Desembargador sorteado para relatar a ação [...] não só recebeu a ação, como concedeu medida liminar suspendendo a aplicação do art. 2º da Lei Municipal nº 6.681/2023 e os pagamentos dele derivados. [...]”. (documento eletrônico 1, pp. 6-7)



    Sustenta, em síntese, que:



    “[...] mediante comparação entre as disposições da Lei Municipal nº 6.861/2023 e a Lei Estadual de Alagoas nº 6.975/2008, com a redação que lhe deu a Lei Estadual nº 7.406/20212, objeto da ADI 4941 do STF, ressalta cristalino que as atribuições acrescidas aos servidores municipais de Araçatuba-SP não são genéricas e muito menos lhes falta critérios objetivo como defendido na decisão liminar proferida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Outrossim, ao contrário do defendido na decisão liminar, há suporte fático específico para gerar o direito à percepção do acréscimo pecuniário e o interesse público está consubstanciado no aprimoramento do princípio da eficiência, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4941 - Alagoas, decisão esta que se alega contrariada pela Corte Paulista.” (documento eletrônico 1, p. 10)



    Requer cautelarmente a cassação do ato reclamado e no mérito:



    “c) Seja, ao final, confirmada a medida liminar a fim de que seja cassada definitivamente a decisão proferida [....] em trâmite pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para determinar a aplicação da decisão da ADI 4941 - Alagoas e do Tema da Repercussão Geral nº 514 do STF em sua integralidade, mesmo que disso resulte a extinção da ação ‘ab ovo’”. (documento eletrônico 1, p. 17)



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A reclamação não deve ser conhecida, em parte, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, em relação à alegação de suposto descumprimento do decidido no Tema 514/RG. Em relação ao argumento de afronta ao decidido na ADI 4941/AL a reclamação é improcedente, por ausência de aderência estrita do caso concreto à decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    Antes do advento do Código de Processo Civil de 2015, esta Suprema Corte tinha jurisprudência pacífica no sentido de ser incabível a reclamação veiculada com o intuito específico de garantir a autoridade de precedente consolidado pela sistemática da repercussão geral.



    A partir da vigência do novo estatuto processual, tal possibilidade foi aberta, desde que “esgotadas todas as instâncias recursais” (art. 988, § 5°, II, do CPC/2015).



    O Supremo Tribunal Federal passou então a admitir a reclamação nessa hipótese, sob a condição de prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores.



    II - A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    III - Agravo ao qual se nega provimento.” (Rcl 62.434-AgR/DF, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 1º/12/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - Esta Suprema Corte entende que uma reclamação que invoque um caso paradigma de repercussão geral apenas é cabível se ocorrer equívoco na aplicação dessa sistemática a recurso extraordinário interposto pelo reclamante. Além disso, quando houver negativa de seguimento ao recurso (art. 1.030, I, a, do CPC), é necessário o anterior julgamento do cabível agravo interno.



    II - O que pretende o agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional.



    III - Agravo ao qual se nega provimento.” (Rcl 61.806-AgR/RN, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 21/11/2023)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. DECISÃO DENEGATÓRIA IMPUGNADA POR MEIO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO APLICOU PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL.



    1. Para que se conheça da reclamação com base no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 (proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos) é necessário que: (i) a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário tenha aplicado a sistemática da repercussão geral; e (ii) tenha sido interposto o competente agravo interno na origem. Precedente. 



    2. No caso, o ato reclamado não é decisão resultante da apreciação de agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC) e a inadmissão do recurso extraordinário não se baseou na aplicação de entendimento firmado na sistemática de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Nesse cenário, incabível a presente reclamação, proposta apenas com fundamento no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 48.590 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 12/11/2021) 



    “RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.



    2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 19/5/2023)



    No caso concreto, observo que, em relação ao paradigma de repercussão geral, este requisito não foi atendido.



    Isso porque o ato reclamado (documento eletrônico 11) consiste em concessão de liminar pelo relator de ação direta de inconstitucionalidade de competência do Órgão Especial do TJSP.



    Assim, o feito encontra-se ainda em fase inicial, e aguarda a devida instrução.



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    “[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual.” (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe de 4/5/2020)



    Passo ao exame da alegação de ofensa ao julgamento da ADI 4.941/AL, cuja ementa tem o seguinte teor: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA DE PARTE DA PRETENSÃO. QUESTIONAMENTO ESPECÍFICO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES REMUNERADOS POR SUBSÍDIO. CONHECIMENTO PARCIAL. SERVIDOR PÚBLICO. FUNÇÕES EXTRAORDINÁRIAS OU EM CONDIÇÕES DIFERENCIADAS. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (GDE). POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. COMPATIBILIDADE COM O ARTIGO 39, §§ 4º e 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPROCEDÊNCIA DA ADI.



    1. É hipótese de conhecimento parcial da ação declaratória de inconstitucionalidade, por ausente impugnação minudenciada de todos os dispositivos da legislação estadual objeto de controle.



    2. Questionamento do pagamento de gratificação de dedicação exclusiva (GDE) específico quanto aos agentes remunerados por subsídio.



    3. Conhecimento da ação apenas quanto à expressão “ou subsídio”, constante dos §§ 1º, 3º e 5º do artigo 1º da Lei 6.975/2008.



    4. O servidor público que exerce funções extraordinárias ou labora em condições diferenciadas pode receber parcela remuneratória além do subsídio.



    5. A interpretação sistemática do artigo 39, §§ 3º, 4º e 8º, da CRFB, permitem o pagamento dos direitos elencados no primeiro parágrafo citado.



    6. O artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio.



    7. A gratificação prevista na norma impugnada é compatível com o princípio da eficiência administrativa (artigo 37, caput, da CRFB), uma vez que busca equacionar a alocação de recursos humanos disponíveis para melhor atender à necessidade de serviços legalmente especificados.



    8. In casu, a gratificação de dedicação exclusiva trata de situações em que o servidor público desempenha atividade diferenciada a justificar o seu pagamento em paralelo ao subsídio.



    9. Improcedência da ação declaratória de inconstitucionalidade.” (ADI 4.941/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Redator para o acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 7/2/2020 - grifei)



    Por sua vez, o ato reclamado guarda o seguinte teor:



    “Vistos.



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, buscando a declaração de inconstitucionalidade das expressões ‘os servidores designados farão jus ao pagamento do valor equivalente à Referência N, Grau 1, da tabela de vencimentos do Poder Legislativo’ e ‘exceto aquelas criadas e permitidas em decorrência de trabalhos realizados em conformidade com legislação superior’ do caput do art. 2º, e de seu parágrafo único, da Lei nº 8.681, de 10 de outubro de 2023, do Município de Araçatuba.



    2. Aduz o autor, em apertada síntese, que ‘a concessão de vantagens por atividade e por função estabelecidas de forma não específica e demasiadamente genérica, desacompanhada de critérios objetivos para definir as hipóteses que a justificariam, não se compatibiliza com os princípios da legalidade, moralidade, razoabilidade, finalidade e interesse público’. Acrescenta que ‘a designação dos servidores ocupantes de cargos em comissão ou funções de confiança, para o desempenho de determinadas atribuições e recebimento de vantagem pecuniária, também ofende os mesmos princípios constitucionais’. Aponta violação aos arts. 24, § 2º, item 1, 111, 115, II, e 128 c.c. o art. 144, todos da Constituição Estadual. Pugna pela suspensão liminar dos pagamentos realizados com base nos dispositivos impugnados.



    3. De fato, as vantagens pecuniárias pressupõem a ocorrência de um suporte fático específico para gerar o direito à sua percepção e devem estar atreladas ao interesse público e às exigências do serviço, nos termos do art. 128 da Constituição do Estado de São Paulo. Assim, é certo que as vantagens pecuniárias não podem ser concedidas por mera liberalidade ou como forma de aumento dissimulado da remuneração dos servidores, sob pena de violação aos princípios da moralidade e da razoabilidade consagrados pelo artigo 111 da mesma Carta. 



    E, no caso concreto, parece, em sede cognição sumária, que o aumento remuneratório instituído não está amparado em qualquer critério objetivo e tampouco em condições excepcionais de serviço - além da própria função pública -, sem causa jurídica razoável a justificar sua concessão.



    Nesta toada, muito recentemente, este Colendo Órgão Especial teve a oportunidade de se manifestar em relação ao vício de inconstitucionalidade de ato normativo muito similar do mesmo Município, referente aos quadros do seu Poder Executivo, que instituiu acréscimo pecuniário também decorrente da ‘participação em comissões, comitês, juntas, grupos de trabalho, conselhos fiscais, núcleos de apoio e outras designações de trabalho em grupo ou individual quando não inerentes das atribuições do cargo’ (fl. 05 do V. Acórdão) aos ocupantes de cargos ou funções de direção, chefia ou assessoramento, tal como no caso dos autos:



    ‘Ação Direta de Inconstitucionalidade - Alegação de inconstitucionalidade do §4º, incisos I, II, III e IV do artigo 207 da Lei nº 3.774/92, com a redação dada pela Lei Complementar nº 283/2021, do Município de Araçatuba e, por arrastamento, do Decreto Municipal nº 21.111/2022 - Acréscimo salarial aos servidores municipais no exercício do cargo ou função de direção, chefia, assessoramento ou coordenação Ausência de critérios objetivos para tal concessão - Redação vaga da norma impugnada que não permite verificação concreta do atendimento do interesse público - Violação aos princípios da moralidade, razoabilidade, finalidade e interesse público - Ofensa aos artigos 111, 128 e 144 da Constituição Federal - Ação julgada procedente, com efeitos ex tunc, ressalvada a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé. (TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2018148-25.2023.8.26.0000; Rel. Des. Luciana Bresciani; Órgão Especial; j. 22/11/2023)



    4. Assim, por entender relevantes os fundamentos do pedido cautelar (fumus boni iuris) e considerando a possibilidade de a lei em questão acarretar prejuízos, com eventuais lesões de difícil reparação (periculum in mora) por força da potencial irrepetibilidade dos valores discutidos, concedo a liminar, com efeito ex nunc, para suspender a eficácia dos dispositivos objurgados até final e definitivo julgamento desta ação, com a suspensão integral dos consequentes pagamentos aos integrantes dos quadros municipais.



    Por tais fundamentos, não parecem prosperar as alegações espontaneamente tecidas pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Araçatuba (fls. 69/71), pois fundadas em precedente que reconheceu a possibilidade de acréscimo remuneratório diante da efetiva configuração de funções extraordinárias ou de labor em condições diferenciadas, o que, nos termos do precedente supracitado, não parece ocorrer no presente caso.



    5. Solicitem-se informações ao Prefeito do Município de Araçatuba.



    6. Solicitem-se informações ao Presidente da Câmara Municipal de Araçatuba.



    7. Cite-se a douta Procuradora-Geral do Estado para, querendo, contestar a ação, no prazo legal.



    8. Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria Geral de Justiça.” (documento eletrônico 11, pp. 1-4, grifei)



    Do cotejo entre o paradigma e o ato reclamado, entendo que não há relação de aderência estrita.



    Ao examinar a plausibilidade do direito alegado, o Juízo de origem consignou que o aumento da remuneração previsto na lei municipal impugnada não está amparada em serviço excepcionalmente prestado por aqueles que exercem funções de chefia ou assessoramento.



    Não é possível falar em ofensa ao acórdão de mérito da ADI 4.941/AL, uma vez que a tese fixada por esta Suprema Corte é no sentido de ser possível a criação, por lei estadual, de gratificação para a correta remuneração de serviços excepcionais. 



    No caso, por enquanto, a conclusão do Tribunal de Justiça de São Paulo é de que não há serviços desta natureza que justifiquem o acréscimo remuneratório.



    Na via processual sumária da reclamação, que não admite a produção de provas, e no estágio processual em que se encontra o processo na origem, não é possível, portanto, formular um juízo de certeza sobre eventual ofensa à decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal. 



    Na verdade, na base empírica da decisão impugnada, tomada liminar e monocraticamente, percebe-se que a discussão ocorrida no município reclamante é de que não existem circunstâncias excepcionais que justificariam a gratificação, que não estaria amparada em “critério objetivo” ou “condições excepcionais”.



    Em suma, não ficou demonstrada a aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma de controle, requisito indispensável para a procedência da reclamação segundo a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal em casos desse jaez.



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADC 31/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - Na ADC 31/DF, esta Suprema Corte decidiu que “A regra de responsabilização exclusiva do diretório partidário que, direta e individualmente, contrair obrigação, violar direito, ou, por qualquer modo, causar dano a outrem não ofende o caráter nacional dos partidos políticos, decorrendo logicamente do princípio da autonomia político-partidária e do princípio federativo, com os quais aquela determinação convive harmoniosamente”. (ADC 31/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15/2/2022).



    II - No caso em análise, não houve responsabilização do Diretório Nacional por dívidas decorrentes de multas impostas ao Diretório Estadual do partido, mas somente a determinação de retenção de valores de repasses do fundo partidário ao Diretório Estadual, o que não viola o decidido na ADC 31/DF. 



    III - Não há, portanto, identidade entre a decisão paradigma e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita.



    IV - Agravo regimental desprovido. (Rcl 61649 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 828-MC/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A matéria discutida na presente reclamação não está abrigada pelas hipóteses previstas no paradigma suscitado, uma vez que não se trata de reintegração de posse de natureza coletiva ou, de casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, de despejo liminar sumário, sem audiência da parte contrária, mas sim de imissão de posse em caso de ocupação individual.



    II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 52.043-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 11/4/2022).



    Por fim, a decisão vinculante proferida na ADI 4941/AL refere-se a outra lei, editada pelo Estado do Alagoas. A decisão reclamada não examinou as normas declaradas constitucionais em decisões de controle abstrato por este Supremo Tribunal Federal.



    Na verdade, a reclamação fundamenta-se exclusivamente nas razões de decidir supostamente existentes na decisão anterior desta Suprema Corte, tomada na ADI 4941/AL. Porém, o Supremo Tribunal Federal não tem aceitado reclamações com base na teoria da transcendência dos motivos determinantes.



    Transcrevo:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADI 1.150. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E O OBJETO DO PARADIGMA INVOCADO. 1. Ao invocar o decidido na ADI 1.150, a agravante pretende valer-se da eficácia transcendental dos motivos determinantes, não agasalhada pela jurisprudência do Supremo. 2. Ausente estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma de controle tido como contrariado, não cabe o manejo da ação reclamatória. 3. Agravo interno desprovido.” (Rcl 53957 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 16/2/2023).



    No mesmo sentido, Rcl 61714/MT, DJe de 4/9/2023, da minha relatoria.



    Posto isso, conheço em parte da reclamação e, na parte conhecida, julgo improcedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator